Tribunal: TCU
Processo: 003.476/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.476/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aliete Aparecida Ferraz (XXX.329.766-XX); Aline Storck Meriguetti Rodrigues (XXX.096.597-XX); Bernardo Curi de Jesus (XXX.060.057-XX); Conceiçao Nascimento de Souza (XXX.156.049-XX); Dulcineia Gaigher Silva (XXX.125.637-XX); Isabel Oliveira Meriguetti (XXX.536.247-XX); Mariluci do Nascimento Villela (XXX.811.439-XX); Marisa do Nascimento Avila dos Santos (XXX.698.919-XX); Morgana Neves Meriguetti (XXX.976.427-XX); Regina Iara Moraes de Oliveira (XXX.195.550-XX); Rossela Neves Meriguetti (XXX.570.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos instituídos pelos Srs. Antonio Odilon do Nascimento (26757/2024) e Sergio Meriguetti Rodrigues (52722/2025), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Segundo Sargento e de Segundo Tenente, respectivamente.